Tribunal: TJES
Processo: 5000418-07.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, ANTE O ESGOTAMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. SUSCITAÇÃO “EX OFFICIO”. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)

O deferimento e o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, em razão do caráter provisório da medida, não implica em perda do objeto, sendo imprescindível, em casos como tais, sua confirmação em sentença. Assim, não verificada a perda superveniente do objeto da demanda, tendo em vista cuidar de hipótese em que a efetiva prestação do serviço decorreu do mero cumprimento da ordem judicial emanada. Precedentes TJES.
2)
In casu, tratando-se de hipótese em que o cumprimento da obrigação pretendida, isto é, o fornecimento do Prontuário Médico e do Relatório do impetrante, na forma estabelecida na Resolução n.º 2.217 do Conselho Federal de Medicina, restou efetivado tão somente para assegurar o cumprimento da decisão liminar proferida na origem, não restou configurada a perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
3)

Restando inequivocamente demonstrado o “
error in procedendo”
do magistrado de primeira instância, por extinguir o processo sem resolução do mérito, quando lhe caberia confirmar os pressupostos jurídicos da tutela provisória deferida em sede de cognição sumária, impõe-se a anulação da sentença objurgada e a aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma do inciso I, do §3º, do art. 1.013, do CPC/2015, haja vista encontrar-se o processo em condições de imediato julgamento.
4)
No que concerne à questão de fundo debatida, referente à configuração de suposto ato coator, por parte do Secretário Municipal de Saúde de Anchieta/ES, atinente ao não fornecimento de Prontuário Médico e do Relatório do impetrante, na forma estabelecida na Resolução n.º 2.217 do Conselho Federal, verifica-se que o édito sentencial procedeu em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios. Nesse aspecto, enfatiza-se que o juízo “a quo” deferiu a medida liminar requerida, sobrevindo, por conseguinte, o fornecimento da documentação determinada, com a apresentação de relatório do prontuário médico, além de registros de diversas consultas realizadas pelo impetrante no período compreendido entre 2009 até 2019 (ID n.º 2534160, evento 19, fls. 1-10 e ID n.º 2534161, evento 20, fls. 1-12).
5)
No tocante à alegação de prática de ato atentatório à dignidade (art. 77, §2º do CPC/2015), esclareço que sua aplicação “[...] é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual” (STJ, REsp n.1.815.621/SP, relator Ministo Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1/10/2021). Entretanto, na hipótese vertente, o cumprimento a destempo da ordem mandamental, ocorrido pelo fato de a autoridade coatora haver se equivocado quanto ao termo final de seu prazo para intimação, não se afigura desmedido e desarrazoado, tendo configurado atraso de apenas 5 (cinco) dias úteis, não ensejando violação passível de incidência da penalidade em questão.
6)
Tese vencida: O cumprimento da obrigação de fazer implica superveniente perda do interesse processual.
7)
Face o “error in procedendo” (suscitação “ex officio”), configurado com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, impõe-se:
(i)
anular a sentença impugnada(ID n.º 2534186);
(ii)
aplicar a teoria da causa madura (art. 1013, §3º, inciso I, do CPC) para conceder a segurança pretendida, confirmando a decisão liminar deferida na origem (para determinar que a autoridade coatora forneça o prontuário médico e o relatório do prontuário médico do impetrante, na forma requerida no protocolo n.º 910/2021) e, via de consequência,
(iii)
julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Raphael Americano Câmara
Tel.: (27) 3334-2835

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000418-07.2021.8.08.0004
APELANTE: OLICIO JULIAO
APELADOS: MUNICÍPIO DE ANCHIETA E OUTROS
RELATOR ORIGINÁRIO :DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas,
por maioria de votos
,
(i)

anular
a sentença impugnada, por "error in procedendo" (configurado com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC);
(ii)
a
plicar
a teoria da causa madura para conceder a segurança pretendida, confirmando a decisão liminar deferida na origem, e, via de consequência,
julgar
o feito extinto com resolução do mérito, nos temos do art. 487, I, do CPC
; e (iii) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível.